Tribunal: TJDFT
Processo: 0751944-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751944-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES ENGENHARIA S A AGRAVADO: MARY LOURDES DE OLIVEIRA ANGOTTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão que, em cumprimento de sentença movido por MARY LOURDES DE OLIVEIRA ANGOTTI em desfavor dos ora agravantes e de LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A (autos no 0001582-70.2017.8.07.00010), declarou não haver nada a prover quanto ao requerimento de extinção formulado pelos agravantes, fundamentando que o processo já foi extinto em relação a eles. Alegam os agravantes que passam por procedimento de recuperação judicial, instaurado em 27/04/2020 perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, e que juntaram aos autos boletim de subscrição de ativos emitido em nome da exequente agravada, demonstrando o pagamento integral da dívida, nos termos definidos no plano de recuperação judicial homologado. Defendem que, tendo sido pago o valor habilitado pela parte exequente, não há motivos para se manter duas vias executivas para buscar o mesmo crédito. Asseveram que eventual retificação do crédito habilitado na recuperação judicial, se necessária, é de competência exclusiva daquele juízo universal. Entendem não haver que se falar em continuidade do cumprimento de sentença, uma vez que o débito foi integralmente pago no processo de recuperação judicial. Ao final, requerem o provimento do recurso, “para que seja reformada a decisão agravada, havendo a extinção do feito, nos termos do art. 924, III, do CPC” (id 66982299 – p. 8). Preparo em id 66986115. Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, tendo em vista a patente ausência de interesse de agir dos agravantes. Com efeito, por meio da decisão de id 190511598 do cumprimento de sentença, proferida em 04/04/2024, o feito executivo já foi extinto em relação aos agravantes, remanescendo apenas em desfavor do executado LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A, conforme transcrição a seguir: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MARY LOURDES DE OLIVEIRA ANGOTTI em face de LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A. O plano de recuperação judicial foi homologado e a recuperação judicial das partes executadas LB-10 Investimentos Imobiliários e João Fortes Engenharia foi deferida, consumando-se a novação da dívida e constituindo-se novo título executivo judicial, como prevê o artigo 59 caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Nesse sentido: ‘PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITOS ANTERIORES. NOVAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei n.° 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. A aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores, configurando-se a sentença homologatória, na forma do artigo 59, § 1°, da Lei n.° 11.101/05, em novo título executivo judicial. 3. Por ser a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, título executivo judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais promovidas contra a recuperanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1253186, 07233651220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).’ (gn) Assim, a providência que se impõe é a extinção do cumprimento de sentença em relação às executadas LB-10 Investimentos Imobiliários e João Fortes Engenharia, ante a perda superveniente do interesse processual, sujeitando-se o crédito exequendo ao juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Ante o exposto, julgo extinto o processo de execução em relação às executadas LB-10 Investimentos Imobiliários - CNPJ 10.176.231/0001-04 e João Fortes Engenharia S/A - CNPJ 33.035.536/0002-82, em face da novação da dívida, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC. Proceda-se à baixa das empresas no sistema PJe. Considerando que a condenação é solidária e a executada LB Valor Construções não pertence ao grupo econômico João Fortes e não se sujeita ao plano de recuperação judicial, intime-se a exequente para que apresente a planilha atualizada do débito, bem como indique bens à penhora, no prazo de 5 dias. Em caso de inércia ou desconhecimento de bens penhoráveis, façam-se os autos conclusos para registro do movimento de suspensão, nos termos da decisão de ID. 34507232.” Como se pode observar, pretendem os agravantes obter exatamente o provimento jurisdicional que já lhes foi deferido, ou seja, a extinção do cumprimento de sentença em relação a eles, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, restando evidente sua falta de interesse recursal. Outrossim, apenas a título de esclarecimento, não têm os agravantes legitimidade para requerer, em nome próprio, a abrangência da extinção do cumprimento de sentença em relação à executada LB VALOR CONSTRUÇOES S/A. Dispõe o artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora